Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727429-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNDO DAS MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME, LIGIA DE SOUSA MONTEIRO, MARIA DE FATIMA ALVES SOUSA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS em desfavor da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra MUNDO DAS MAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME, LIGIA DE SOUSA MONTEIRO e MARIA DE FATIMA ALVES SOUSA MONTEIRO, indeferiu “o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho (CAGED), formulado pelo exequente na petição de ID 46927037, com vistas à obtenção de informações acerca da existência de eventual vínculo empregatício das sócias da executada - excepcionalmente alcançadas pela execução, por força da decisão concessiva da desconsideração da personalidade jurídica.” Confira-se o inteiro teor da decisão agravada (ID 50289900 dos autos n. 0004322-51.2015.8.07.0007): “INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho (CAGED), formulado pelo exequente na petição de ID 46927037, com vistas à obtenção de informações acerca da existência de eventual vínculo empregatício das sócias da executada - excepcionalmente alcançadas pela execução, por força da decisão concessiva da desconsideração da personalidade jurídica cuja cópia consta do ID 35544116 - , considerando-se a regra legal constante do artigo 833, IV, do CPC, a qual veda a penhora de salários, remunerações e demais quantias auferidas em contraprestação ao ofício. Assim, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, conferir regular prosseguimento ao feito, mediante a indicação EFETIVA de bens de propriedade da executada, livres e desembaraçados, suscetíveis de penhora. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão processual, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intime-se.” O agravante sustenta que “buscou de todas as formas de recebimento dos valores, junto ao poder judiciário, pesquisa BACENJUD (id 35544123), que restou infrutífera, RENAJUD (id 35544125) e INFOJUD (id 40684840 e 40684878) sem obter êxito em qualquer diligência. Diante das tentativas infrutíferas, o agravante requereu a expedição de ofício para o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para que fosse informado se as agravadas LIGIA DE SOUSA MONTEIRO (CPF: 001.308.551-46) MARIA DE FATIMA ALVES SOUSA MONTEIRO (477.600.361-91) possuem algum vínculo empregatício.” Discorre ainda que “a expedição de ofício ao CAGED é uma medida que atende ao art. 139, inciso IV do CPC, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial. Ainda não é possível saber se as agravadas possuem ou não renda capaz de ser penhorada, mas somente poderá ser descoberto por meio da devida instrução processual.” Diante disso, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora atacada, determinando a expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para que seja informado se as Agravadas MARIA DE FATIMA ALVES SOUSA MONTEIRO (CPF: 477.600.361-91) e LIGIA DE SOUSA MONTEIRO (CPF: 001.308.551-46) possuem algum vínculo empregatício, afim (sic) de que seja realizada a penhora do salário das Agravadas.” (ID 13211439). É o relatório. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo, mister se faz a presença concomitante dos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de lesão grave e de difícil reparação. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo ativo perseguido. A questão trazida à análise não é nova nesta Corte de Justiça, cujos inúmeros julgados apontam para a manutenção do que restou decidido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil preceitua serem absolutamente impenhoráveis os vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, o soldo e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Da análise dos autos, verifica-se que o que o agravante requer é a “expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para que seja informado se as Agravadas MARIA DE FATIMA ALVES SOUSA MONTEIRO (CPF: 477.600.361-91) e LIGIA DE SOUSA MONTEIRO (CPF: 001.308.551-46) possuem algum vínculo empregatício, afim (sic) de que seja realizada a penhora do salário das Agravadas” (ID 13211439). No caso, não se cuida de débito referente a pensão alimentícia, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Acerca do tema, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção deste STJ, ao apreciar o REsp 1184765/PA (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido da impenhorabilidade de verbas salariais, face ao disposto no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1499522/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA). A respeito da presente questão, confiram-se também os seguintes arestos desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exeqüendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada a sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Deve ser mantida a decisão monocrática que liberou a penhora realizada em conta salário. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1219406, 07093962720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR HORA CERTA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 72, do Código de Processo Civil, estabelece que será nomeado Curador Especial para o réu preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, sendo mantida a sua atuação independentemente do comparecimento espontâneo do réu nos autos. 2. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 3. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 4. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1216570, 07106867720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravante Aos agravados para contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora